Tribunal: TJDFT
Processo: 0752748-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752748-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAELA FERNANDES AGRAVADO: GUILHERME FAVILLA RIBEIRO, KEILA CRISTINE PACIFICO FAVILLA DECISÃO 1. A litisconsorte passiva agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 22280408), que, em demanda de rescisão contratual c/c prestação de contas e indenização, não conheceu da arguição de falsidade, com pedido liminar, da procuração juntada pelo advogado que contestou, em nome dela, a inicial, por entender, o Juízo, que se trata de matéria estranha ao processo. Alega, em suma, que o exame grafotécnico é imprescindível para revelar a falsidade da assinatura que lhe foi atribuída na questionada procuração, o que ensejará a nulidade dos atos posteriores à sua citação. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AI. 2. O agravo merece juízo negativo de admissibilidade. Decisão que, na fase cognitiva, não conhece de arguição de falsidade não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Acrescente-se que a excepcional mitigação do rol legal depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. Não há risco dessa natureza. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 7 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR